Tribunal: STF
Processo: ARE 1576875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 94) opostos por Arlete Gandolphi, em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora Embargado, tendo em vista que, na petição do apelo extremo, constatei a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 93). 



    Nas razões do presente recurso, a parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida, quanto aos pedidos formulados nas contrarrazões de agravo, nestes termos (eDOC 94, pp. 1-2):



    “A decisão que apreciou a inadmissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante omitiu-se em analisar o pedido expresso de condenação do Agravante por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB, conforme formulado nas contrarrazões.



    Nas contrarrazões, item 3, a Embargante demonstrou que o Agravante utilizou referências inexistentes e jurisprudência fictícia no Agravo em Recurso Extraordinário e no Recurso Extraordinário interposto perante o e. TJSC.



    Foi demonstrado que o Agravante citou um RE (RE 593.068/SP) com abordagem ao Tema 660 de Repercussão Geral, quando, na verdade, o RE 593.068/SC trata do Tema 163. Também foi apontada a citação indevida do RE 392.221/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, sobre proporcionalidade, sendo que, em consulta, localiza-se o RE 392.221/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, cujo tema era imunidade tributária, sem qualquer conexão com o alegado. 



    Essa conduta foi qualificada como grave falha técnica, incompatível com o exercício da advocacia, caracterizando litigância de má-fé, o que violaria os deveres de lealdade processual, veracidade e boa-fé objetiva.



    Fora requerido, com base no art. 81 do CPC/15, que as multas fossem aplicadas em grau máximo e por duas vezes, dada a reiteração da má-fé (já ocorrida no Recurso Extraordinário e repetida no Agravo), além da expedição de ofício à OAB. Contudo, a r. decisão que apreciou o ARE não se manifestou sobre os pedidos, incorrendo em omissão que deve ser sanada”.



    Acrescenta que o recurso interposto pela parte Recorrida possui intuito manifestamente protelatório, “tornando a omissão sobre a multa ainda mais prejudicial” (eDOC 94, p. 3). 



    Desse modo, requer o conhecimento destes embargos, a fim de que seja sanada a apontada omissão, “integrando-se a decisão embargada para que se manifeste expressamente sobre o pedido de condenação do Agravante em litigância de má-fé nos termos requeridos nas Contrarrazões, em face da utilização de jurisprudência inexistente/fictícia. E expedição de ofício à OAB para apuração da eventual irregularidade administrativa.” (eDOC 94, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Assiste razão, em parte, à Embargante, no que diz respeito à omissão das questões suscitadas nas contrarrazões de agravo, referente à aplicação de multa em grau máximo, por alegada litigância de má-fé da parte Embargada e à expedição de ofício à OAB para apuração de eventual irregularidade administrativa (eDOC 89, pp. 4-7). 



    Os presentes embargos devem ser acolhidos apenas, em parte, para fins de esclarecimentos, uma vez que não foram analisadas as matérias invocadas nas contrarrazões ao agravo no recurso extraordinário.



    Com efeito, o artigo 80 do CPC, assim dispõe:



    “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:



    I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;



    II - alterar a verdade dos fatos;



    III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;



    IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;



    VI - provocar incidente manifestamente infundado;



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”



    Assim, neste momento processual, entendo que a conduta da parte Embargada, descrita pela ora Recorrente, consistente em erro na indicação de precedentes, não configura má-fé processual, para fins de aplicação de multa, a teor do artigo 80 do CPC. 



    Destaco, no ponto, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Rcl 84.396-ED, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 13.11.2025:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    (...)



    5. A embargante aponta omissão quanto ao pedido de revogação da condenação por litigância temerária e à solicitação de expedição de recomendação ao Juízo a quo. 



    6. Com efeito, a condenação por litigância temerária não se presume, sendo necessária a comprovação de dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária ou o processo. As sanções por litigância temerária visam garantir a lealdade processual e a efetividade da prestação jurisdicional.



    7. No caso em tela, a interposição de recurso visando, tão somente, ver respeitadas as decisões paradigmas proferidas por esta Corte Suprema, não caracteriza, por si só, litigância temerária, mas o exercício de direito processual legalmente previsto. Dessa forma, para fins de aplicação da multa de que trata o art. 81 do CPC, não foi configurada a litigância de má-fé.



    8. No que diz respeito à solicitação de expedição de recomendação à 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, para que se abstenha de impor penalidades em recursos que versem sobre a aplicação dos paradigmas apontados como violados, entendo inapropriada tal recomendação, porquanto cabe ao Juízo a quo a análise e a decisão quanto a possíveis atos processuais que caracterizem, ou não, litigância de má-fé.”



    A respeito, extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida no ARE 1.557.136-ED, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14.08.2025:



    “A parte embargante sustenta, em síntese, que “e a decisão prolatada foi omissa pois não houve apreciação ao pedido de condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé, pretensão essa consignada em contrarrazões ao ARE”. Aduz que “estando o presente recurso imbuído de pretensão meramente protelatória uma vez que não sanadas as irregularidades objeto de irresignação (comprovação da situação financeira a legitimar a concessão de AJG), bem como não observada exigência constante de Súmula (281, CTF), tem-se como caracterizada a litigância de má-fé a ensejar a penalização da Recorrente”. 



    Consoante dispõe o Código de Processo Civil, configura-se como litigância de má-fé: 



    (...)



    Embora a pretensão deduzida pelo recorrente não tenha sido comprovada na origem e que o recurso extraordinário tenha encontrado óbice na Súmula 281/STF, não se vislumbra qualquer conduta a caracterizar a existência de litigância de má-fé, apenas o exercício regular do direito de recorrer.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.”



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente